Tribunal: TJMT
Processo: 0000764-10.2020.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000764-10.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DONIZETE BATISTA DA SILVA BARROS - CPF: 948.659.573-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAQUELINE PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.028.201-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – CULPABILIDADE DO CRIME DE AMEAÇA VALORADA INDEVIDAMENTE EM DESFAVOR DO RÉU – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME – FRAÇÃO APLICADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – OCORRÊNCIA – PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO.

A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente a caracterização do crime, descabendo valorar a culpabilidade em desfavor do acusado sob tal fundamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Donizete Batista da Silva Barros
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação penal n.
0000764-10.2020.8.11.0064
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, c/c art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, contra a vítima
Jaqueline Pereira da Costa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a readequação da pena para afastar a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que a magistrada utilizou elementos inerentes à caracterização do crime para aumentar indevidamente a pena-base. Caso mantida a valoração da referida circunstância, pugna pela redução do
quantum
de aumento, aplicando a fração de 1/6 (Id. 185171841).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo defensivo (Id.
185171844
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id
. 186280661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia
10 de outubro de 2019, por volta das 12h, em Rondonópolis/MT, o apelante
Donizete Batista da Silva
ameaçou sua ex-companheira Jaqueline Pereira da Costa, de causa-lhe mal injusto e grave.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) Consta que o denunciado e a vítima conviveram por treze anos, tiveram três filhos e estavam separados há três dias.

No dia, hora e local dos fatos, enquanto ambos conversavam sobre os pertences dele, injustificadamente, o denunciado disse que cortaria a vítima na faca e arrancaria a cabeça dela.

Com medo, a vítima requereu medidas protetivas de urgência e representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio.”
(Id. 185171799).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pelo cometimento do crime previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal,

contra a vítima

Jaqueline Pereira da Costa
e, a
pós o regular trâmite do feito, a magistrada acolheu a denúncia para condenar o apelante
, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
5 meses e 10 dias de detenção
, no regime aberto, e o pagamento de R$ 2.000,00 à vítima, a título de reparação de danos.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso, requerendo
a reforma da dosimetria para afastar a valoração negativa da culpabilidade, argumentando que a magistrada utilizou elementos inerentes à referida circunstância para aumentar indevidamente a pena-base.

A razão assiste ao apelante.

Da leitura da sentença, verifico que ao dosar a pena-base do acusado a magistrada entendeu que a culpabilidade do réu se mostrou acentuada “
haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
(Id. 185171835).

No entanto, a fundamentação utilizada se refere a elementos inerentes ao conceito de crime e não demonstra de que modo a censurabilidade da conduta se diferencia da normalidade. Nesse sentido, convém colacionar o Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“Enunciado n. 12. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Dessa forma, afasto a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria de pena do crime de ameaça para readequar a pena-base do acusado ao mínimo legal, qual seja, 1 mês de detenção, tendo em vista a neutralidade das demais circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no art. 5º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, ficando a pena intermediária em 1 mês e 10 dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a incidir, de modo que fica definitiva a pena do crime de ameaça em
1 mês e 10 dias de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
, apenas para readequar a pena imposta ao apelante
Donizete Batista da Silva Barros
para
1 mês e 10 dias de detenção,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023